Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700637-95.2020.8.07.0014 RECORRENTE: L. B. C. RECORRIDO: M. P. D. F. T. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 41613621) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE ACERCA DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento pessoal do acusado traduz-se em mera recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pelas vítimas foram ratificados em juízo, sendo firmes e seguros e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento. 2. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade no reconhecimento de pessoa. Defende, portanto, a sua absolvição por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] o reconhecimento realizado foi objeto de chancela posterior pelas provas produzidas em Juízo, em observância do contraditório e à ampla defesa. Em assim sendo e atento ao fato de que as disposições legais pertinentes ao tema são meras recomendações e não exigência, sua inobservância não gera qualquer ilicitude, notadamente quando submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso em apreço [...] Neste contexto, apesar da negativa do acusado, a tese defensiva não apresenta elementos aptos a afastar a credibilidade do acervo probatório, em especial a dos depoimentos colhidos [...] Não há, portanto, contradição que deixe dúvidas quanto a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva e nada indica que as vítimas ou as testemunhas policiais quisessem imputar ao acusado crime que não cometeu. Assim, não há dúvida que o acusado incorreu na prática delitiva que lhe foi imputada” (ID. 32589419). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verifica-se prova testemunhal altamente relevante dos agentes de polícia, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. [...] (AgRg no HC 691.549/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 8/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Quanto ao recurso especial de ID. 41691685, dele não conheço, porquanto “A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016